Tribunal: STF
Processo: RE 112396
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
EMPRESTIMO COMPULSORIO. DECRETO-LEI N. 2.047, DE 20
DE JULHO DE 1983.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSAO PLENARIA DO DIA 1 DE JULHO
DE 1988, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N. 2.047,
DE 20 DE JULHO DE 1983, QUE INSTITUIU EMPRESTIMO COMPULSORIO
SOBRE GANHOS E RENDAS - AINDA QUE NÃO TRIBUTAVEIS - DE EXERCÍCIO
ANTERIOR, PARA ATENDER CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, COM OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS TRIBUTARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.